Tribunal: TJSP
Processo: 2041865-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. tutela antecipada. Plano de Saúde. Procedência. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a Empresa Ré a manter a cobertura assistencial ao Autor e seus dependentes. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. tutela antecipada. Plano de Saúde. Procedência. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a Empresa Ré a manter a cobertura assistencial ao Autor e seus dependentes. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.